Tribunal: TJSP
Processo: 0005576-65.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005576-65.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KAOE
CIPOLA BONATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005576-65.2020.8.26.0521 -Voto no 15.875
2
Voto no 15.875
Agravante: Ministério Público
Agravado: Kaoe Cipola Bonatti.
Agravo em execução. Decisão que progrediu o sentenciado
ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público. Não
demonstração do desacerto da decisão agravada. Ausência
de dados concretos que justifiquem a realização de exame
criminológico. Recurso desprovido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
agravo contra decisão judicial que promoveu o agravado ao regime
semiaberto. Alega, em suma, não estar demonstrado que o sentenciado,
possui mérito para tanto, pelo que postula a cassação da decisão, com
determinação de realização de exame criminológico (fls. 1/8).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 67/70).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Embora reincidente e condenado por tráfico
de droga, o agravado cumpriu mais de três quintos da pena (fls. 33),
possui bom comportamento carcerário (fls. 32), não havendo notícia de
que tenha cometido falta disciplinar durante todo o período de execução
(fls. 34).
E não cuidou o órgão acusatório, como lhe
competia, de demonstrar, com base em dados empíricos da causa, a
necessidade da realização do exame criminológico. Importa considerar
que constitui ônus do agravante velar para que os autos venham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005576-65.2020.8.26.0521 -Voto no 15.875
3
instruídos com peças que confiram consistência à tese esposada no
reclamo.
A gravidade em abstrato do delito cometido e
a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a
progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram
considerados no processo de conhecimento (STJ, HC no 608.992, rel.
Min. Felix Fischer; HC no 264.051, rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
HC no 248.488, rel. Min. Assusete Magalhães; HC no 259.261, rel.
Min. Og Fernandes; HC no 231.383, rel. Min. Gilson Dipp). Nem são
fundamentos aptos a radicar a realização de exame criminológico (STJ,
AgRg no HC no 596.556, rel. Min. Nefi Cordeiro; HC no 601.051, rel.
Min. Felix Fischer; AgRg no HC no 536.956, rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro). Não restou evidenciada a presença de uma
circunstância especial do fato objeto da condenação (gravidade em
concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura
da perícia
Além
disso,
passado
algum
tempo
da
concessão do benefício, não há notícia (nos autos) de que o recorrido
tenha cometido alguma conduta irregular.
Dentro desse contexto, a retomada da execução
da pena privativa de liberdade não constitui providência que atende ao
processo de ressocialização do sentenciado, um dos escopos
fundamentais da Lei de Execução Penal (artigo 1o, da Lei no 7.210/84).
Conforme escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “uma das
importantes metas da execução penal é promover a reintegração do
preso à sociedade” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT,
vol. 2, 7a edição, pág. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005576-65.2020.8.26.0521 -Voto no 15.875
4
Cuida-se de um princípio fundamental da
execução penal, que deve ser observado como parâmetro nas decisões
judiciais envolvendo a matéria.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

LAERTE MARRONE
Relator